Tribunal: TJES
Processo: 5010828-41.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010828-41.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAN PEREIRA DAS NEVES SILVA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5010828-41.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MIRIAN PEREIRA DAS NEVES SILVA

RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça da parte recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada em parte, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO AUTORA. COBRANÇA INDEVIDA, SUBSTITUIÇÃO HIDRÔMETRO. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

(1). Trata-se de ação de reparação pelos danos materiais e morais, na qual a parte autora alega que suas faturas de água vieram em valores muito superiores aos habituais entre Dezembro/2023 e Março/2024, pelo que, procurou o requerido, que efetuou a substituição de seu hidrômetro, para a regularização dos valores de suas faturas posteriores. Diante disso, solicitou a revisão das faturas com valores superiores à média, o que não foi atendido pelo requerido, mesmo após reclamação junto ao Procon. Assim, requer a revisão do valor das faturas e restituição, em dobro, dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

(2) A sentença julgou os pedidos exordiais improcedentes nos seguintes termos:
“ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil..”

(3) Em sede de Recurso Inominado, pretende a parte requerente, ora Recorrente, a reforma da sentença, para julgar procedente
in totum
os pedidos de danos materiais e morais.

Contrarrazões pela parte requerida, pugnando pela manutenção da sentença.

(4). Cinge-se à controvérsia acerca da condenação pelos danos materiais e morais diante da cobrança indevida nas faturas do consumo de água dos meses de dez/2023 e março/2024, eis que julgados improcedentes pela juízo
a quo
.

(5). Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada, em relação aos aos danos morais.

(6). Restou comprovado nos autos de modo incontroverso, conforme reconhecido pelo próprio juízo sentenciante, que houve a cobrança indevida, em razão de problemas no hidrômetro instalado na residência da parte recorrente, peça que foi substituída pela requerida, valendo a transcrição do trecho constante da decisão recorrida:
“Incontroverso, nos autos, que ocorreram cobranças indevidas, em valores maiores que os habituais, nas contas de água da requerente, tendo o requerido, em razão disso, efetuado a substituição de seu hidrômetro.”

(7). Entendo que houve inequívoca falha na prestação dos serviços por parte da requerida, em razão do lapso temporal para resolução da questão reclamada pela consumidora, levando à recorrente, inclusive, realizar reclamação administrativa perante o PROCON, de modo que insurge-se a aplicação do artigo 14, §1º, II da lei 8078/90:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

(8) Dessa forma, ouso divergir da sentença recorrida, pois o retardo na resolução do problema gerou o dever de indenizar ao consumidor cobrado indevidamente por valores a maior do que o seu consumo habitual. Assim, verificada a falha na prestação de serviços por parte da rés, impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos, eis que a situação ultrapassou o mero inadimplemento contratual.

(9). Entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é razoável e proporcional ao fato, operando a dupla função de reparação e prevenção da condenação, levando em conta ainda a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora. Quantia esta que se apresenta justa e suficiente, com vistas ao modo em que a parte autora/recorrente teve que resolver o problema, bem como ao lapso temporal pelo qual ficou sem saber se teria ou não a interrupção do fornecimento de água, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligente e célere na prestação dos seus serviços, estando de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

(10) Por fim, em relação aos danos materiais, entendo que não assiste razão à recorrente, pois não comprovou o efetivo pagamento e a perda material, que justificasse a repetição do indébito nos termos requeridos na exordial, pelo que mantenho a sentença incólume neste ponto, por seus próprios fundamentos.

(11). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e CONDENAR a requerida pelos danos morais no total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), , com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.

(12). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo), ante ao provimento do recurso.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)